Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESFALQUE EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, com julgamento do mérito, ao reconhecer a prescrição decenal.
2. A autora alegou irregularidades na administração dos valores depositados em sua conta Pasep e pleiteou indenização pelos supostos danos sofridos, sustentando que somente teve ciência dos desfalques em 10.11.2023, quando acessou microfilmagens da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional decenal para ação de ressarcimento por má gestão da conta Pasep; e (ii) identificar o termo inicial da contagem desse prazo à luz da teoria da actio nata e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.150).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.
5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque na conta, o que, no caso, ocorreu no saque realizado em 12/10/1989, ocasião em que a parte autora poderia ter adotado medidas judiciais.
6. A alegação de que a ciência do dano só se deu com o acesso às microfichas não se sustenta diante da ausência de fato impeditivo e da presunção de conhecimento no momento do saque.
7. Considerado o lapso temporal superior a 35 anos entre o saque e a propositura da ação (em 24/02/2024), resta caracterizada a prescrição.
8. Não se verifica causa apta a suspender, interromper ou postergar o curso do prazo prescricional, sendo inviável acolher tese que privilegie a inércia da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta Pasep é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002 e do Tema 1.150 do STJ.”; “2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento do saque dos valores, quando se presume a ciência do titular quanto ao montante creditado em sua conta."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, Acórdão 1950157, 0737001-66.2024.8.07.0001, Re. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024; TJDFT, Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.